Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Necessidade de realização de prova pericial, no caso concreto. Ato administrativo desprovido de "fundamentação contemporânea". Sentença anulada. Recurso provido, com observação

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003218-59.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Angélica Ferreira Rodrigues Haddad.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003218-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30024 2/6
VOTO No: 30.024
APELAÇÃO No: 1003218-59.2020.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCOS DE LIMA PORTA
APELANTE: ANTONIO ALMIR FERREIRA OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame
psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse
resultado. Necessidade de realização de prova pericial,
no caso concreto. Ato administrativo desprovido de
“fundamentação contemporânea”. Sentença anulada.
Recurso provido, com observação
Ação ajuizada para se declarar nulo ato que considerou o autor
inapto na prova de aptidão psicológica, em concurso público para provimento de cargos
de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar, julgada improcedente (págs. 101/106),
contra o que o autor apelou (págs. 110/115).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 119/121.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O autor inscreveu-se no concurso público de Provas e Títulos
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar, disciplinado pelo Edital DP
n° 002/321/2008, desenvolvido em etapas (prova de escolaridade, prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003218-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30024 3/6
condicionamento físico, exames médicos, exames psicológicos, investigação social e,
por fim, análise de documentos e títulos).
Por ter sido considerado inapto na fase de exames médicos,
ajuizou ação e obteve ordem judicial para prosseguir no certame (AC
0014300-56.2010.8.26.0053, j. em 17.4.2019, de minha relatoria), após o que houve
nova reprovação, agora nos exames psicológicos, contra o que ele ajuizou a ação em
análise, agora para tornar nulo esse resultado e prosseguir nas demais etapas do certame.
Julgada improcedente (págs. 101/106), apelou, mas, respeitado o
entendimento do I. Juízo de origem, entendo haver parcial razão nesse pleito.
Não se desconhece serem admitidos exames psicológicos para
avaliação dos concursandos, com previsão objetiva do quanto a ser avaliado sobre eles.
Colho no E. Superior Tribunal de Justiça que a jurisprudência
dos nossos Tribunais tem admitido a exigência da aprovação em exame psicotécnico no
edital de concurso público para provimento de certos cargos, com vistas à avaliação
intelectual e profissional do candidato, desde que claramente prevista em lei,
renegando, todavia, a sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador,
susceptível de ocorrer procedimento seletivo discriminatório (RMS 14.395, j.
23.03.2004, DJU 26.04.2004).
Isso realçado, houve indicação precisa no Edital sobre a
realização de exames psicológicos, de caráter eliminatório, e em que consistiriam esses
exames (perfil psicológico do candidato, características de personalidade, nível
intelectual, aptidão e capacidade de adaptação, necessárias ao desempenho adequado
das atividades inerentes à função policial), mediante o emprego de procedimentos e
instrumento técnicos, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003218-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30024 4/6
de Psicologia, motivo por que não se pode falar em ter sido subjetiva essa prova (item
5.5 págs. 25/26).
Nem se alegue inexistência de lei prevendo submissão dos
candidatos aos exames psicológicos, porquanto o artigo 36, VI da Lei no 10.123/1968
(Lei Orgânica da Polícia) dispõe:
São requisitos gerais para matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além
das estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
VI - possuir temperamento adequado ao
exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico.
E o artigo 35, § 1o, “4” do Decreto no 54.911/2009, que
regulamenta a Lei Complementar no 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que institui o
Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dispõe que o concurso
público de admissão no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação
da Ordem Pública constará de provas e títulos. § 1o - As etapas do concurso a que se
refere este artigo serão as seguintes: (...) 4. exames psicológicos.
No caso em voga, contudo, a denúncia trazida pelo autor é sobre
não ter sido fundamentada a decisão administrativa, comunicada a “inaptidão” apenas
de forma singela, pelo site da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A ré, por seu turno, afirmou ter sido lastreada a aferição de
incapacidade do candidato em avaliação realizada por Laudo Psicológico em anexo,
subscrito por psicólogas detentoras do conhecimento técnico específico para esta
avaliação, regularmente inscritas no Conselho Regional de Psicologia e com larga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003218-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30024 5/6
experiência na área de psicologia do trabalho e recrutamento de recursos humanos,
laudo no qual estão bem analisadas as razões técnicas da reprovação (sic - pág. 74).
A análise dos documentos trazidos com as peças defensivas,
contudo, revela não haver sido elaborado o necessário laudo do autor, pois, como consta
na pág. 95, apenas após a citação para a presente ação é que foi solicitada a confecção
do Laudo Psicológico, ao setor técnico responsável, conforme Mensagem no
DP-70/422/20 (anexo 2), e tão logo nos seja remetido, será encaminhado a esta
Coordenadoria. 17. Destaca-se para a elaboração do laudo em comento, assinado por
no mínimo 2 psicólogos, é necessária a compilação dos resultados dos testes aplicados
ao interessado, quais sejam: [...] 18. A fim de que o processo não seja julgado à
revelia, ou haja prejuízos à contestação, solicito que seja requerida, ao procurador do
feito, dilação do prazo para entrega do Laudo, que está sendo produzido pela Divisão
de Seleção e Alistamento (sic - grifei).
Ora, tudo indica sobre não ter havido avaliação psicológica do
candidato no momento oportuno, ou, ao menos não da forma adequada, que, no caso da
Administração, deve sempre vir regida pelos princípios da legalidade, motivação,
finalidade, moralidade, etc.
Nenhum outro documento foi trazido pela ré até o presente
momento, a contradizer o acima concluído, pois, mesmo nas contrarrazões de apelação,
afirma-se sobre não juntada do laudo psicológico por necessidade de trâmites
burocráticos em razão do sigilo do laudo (pág. 120).
O laudo, dito realizado pela ré e tido como contraindicador do
exercício da atividade policial, se é que foi produzido, o foi absolutamente fora do
contexto do concurso, inexistindo, deveras, “motivação contemporânea” à fase de
avaliação psicológica do concursando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003218-59.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30024 6/6
Trata-se de situação descabida e, nesse sentido, colho
precedente neste E. Tribunal de Justiça, sob minha relatoria: Concurso Público
Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe Avaliação Psicológica
Inaptidão da candidata Laudo elaborado por profissionais que também são policiais
militares, em data posterior à eliminação do concurso Ausência de fundamentação
contemporânea à reprovação
Recurso provido1. Na mesma toada a AC
0013719-80.2012.8.26.0664, j. em 20.8.2014.
Para o deslinde da questão, dessarte, imperioso determinar
realização de perícia, o que ora se faz, pois, não se descure, houve pedido na petição
inicial para submissão às perícias inerentes ao caso, mostrando-se necessário
oportunizar-se essa instrução probatória.
Com essas observações, entendo haver razão na irresignação,
razão por que anulo a r. sentença para determinar que, no I. Juízo de origem, se dê a
dilação probatória indicada pelo autor.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso, com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 AC 0001503-53.2013.8.26.0664, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, j. em 17.12.2013.